Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702475-28.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANNARA MYLLANNE MONTEIRO FERREIRA EMBARGADO: DANIEL ALVES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão (id 23545954) que indeferiu a gratuidade de justiça, pleiteada pela recorrente. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Assim, procedendo ao juízo de retratação da decisão de id 23545954, concede-se o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente. Após, retorne o processo para a análise do recurso inominado. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F